Tribunal: STJ
Processo: 3074085-29.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934340 - MG (2025/0171266-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: HIGOR RIBEIRO DE AVILA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
PENAL. INDULTO DA PENA DE MULTA. INOVAÇÃO RECURSAL. PÓS-
QUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que negou a concessão de
indulto, sob o argumento de que a prática de falta grave nos 12 meses anteriores à
publicação do decreto presidencial inviabiliza o benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a tese de deferimento do indulto em
relação à pena de multa, sem a condição de inexistência de falta grave nos 12 meses
anteriores à publicação do decreto presidencial, pode ser considerada, mesmo não tendo
surgido na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese de deferimento do indulto em relação à pena de multa constitui inovação
recursal, pois não foi levantada nas razões do agravo em execução nem surgiu no
acórdão recorrido, sendo arguida apenas nos embargos de declaração.
4. A ausência de prequestionamento da tese recursal impede o conhecimento do recurso
especial, conforme a Súmula 211 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Tese de julgamento: "1. É vedado, em embargos de declaração, ampliar as questões
veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas, por
".
configurar inovação recursal e revelar falta de prequestionamento
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Decreto no 11.846/2023, art. 6o, § 2o.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.161.192/RJ, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ,
14/4/2025
23/4/2025
REsp n. 1.705.609
/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
10/4/2018
Documento eletrônico VDA49647368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:23
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 34c767fb-f1c8-4e2f-96bc-183d1de04762

STJ, EDcl no AREsp 1.205.662/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
;
16/4/2018
julgado em 07.02.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.449.274/SP, relator Ministro Raul
STJ, AgInt no REsp
Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
;
17/6/2024
27/6/2024
1.731.970/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
27.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.060.847/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em 29.11.2021; STJ, AgRg no AREsp n. 982.366/SP, relator Ministro Nefi
.
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
1/3/2018
12/3/2018
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer do agravo para não conhecer do
recurso especial.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de agosto de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA49647368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:23
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 34c767fb-f1c8-4e2f-96bc-183d1de04762

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934340 - MG (2025/0171266-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: HIGOR RIBEIRO DE AVILA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
PENAL. INDULTO DA PENA DE MULTA. INOVAÇÃO RECURSAL. PÓS-
QUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que negou a concessão de
indulto, sob o argumento de que a prática de falta grave nos 12 meses anteriores à
publicação do decreto presidencial inviabiliza o benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a tese de deferimento do indulto em
relação à pena de multa, sem a condição de inexistência de falta grave nos 12 meses
anteriores à publicação do decreto presidencial, pode ser considerada, mesmo não tendo
surgido na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese de deferimento do indulto em relação à pena de multa constitui inovação
recursal, pois não foi levantada nas razões do agravo em execução nem surgiu no
acórdão recorrido, sendo arguida apenas nos embargos de declaração.
4. A ausência de prequestionamento da tese recursal impede o conhecimento do recurso
especial, conforme a Súmula 211 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA49645700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:40
Código de Controle do Documento: 1a700bca-6ff2-475f-a137-4123695a2352

5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Tese de julgamento: "1. É vedado, em embargos de declaração, ampliar as questões
veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas, por
".
configurar inovação recursal e revelar falta de prequestionamento
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Decreto no 11.846/2023, art. 6o, § 2o.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.161.192/RJ, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ,
14/4/2025
23/4/2025
REsp n. 1.705.609
/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
10/4/2018
STJ, EDcl no AREsp 1.205.662/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
;
16/4/2018
julgado em 07.02.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.449.274/SP, relator Ministro Raul
STJ, AgInt no REsp
Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
;
17/6/2024
27/6/2024
1.731.970/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
27.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.060.847/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em 29.11.2021; STJ, AgRg no AREsp n. 982.366/SP, relator Ministro Nefi
.
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
1/3/2018
12/3/2018
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por HIGOR RIBEIRO DE AVILA em
adversidade à decisão que inadmitiu recurso especial manejado contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (e-STJ fl. 99):

AGRAVO EM EXECUÇÃO – COMUTAÇÃO DE PENA – DECRETO N.
11.846/2023 – REQUISITO SUBJETIVO – NÃO ATENDIMENTO –
INFRAÇÃO
DISCIPLINAR
DE
NATUREZA
GRAVE
–
DESNECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO NOS 12 (DOZE) MESES
ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO DECRETO – 1. O indulto e a
comutação de pena são expressas manifestações de clemência, veiculada por
ato discricionário expedido pelo chefe do Poder Executivo da órbita federal
(artigo 84, inciso XII, Constituição da República), com requisitos e extensão
definidos no decreto expedido para esse fim. – 2. A declaração do indulto e da
comutação de penas prevista no Decreto n. 11.846/23 fica condicionada à
inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente, em
audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e
da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave, prevista na Lei de
Execução Penal, cometida nos doze meses de cumprimento da pena contados
retroativamente a 25 de dezembro de 2023. – 3. Considerando que o
sentenciado praticou falta grave nos 12 (doze) meses anteriores à data da
Documento eletrônico VDA49645700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:40
Código de Controle do Documento: 1a700bca-6ff2-475f-a137-4123695a2352

publicação do Decreto Presidencial n. 11.846/23, ainda que sua homologação
se dê em momento posterior, não é cabível indulto ou comutação. – 4. O não
atendimento ao requisito subjetivo estipulado no decreto presidencial torna
inviável a comutação ou o indulto.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Nas razões do recurso especial, fundado na alínea “a” do permissivo
constitucional, alega a parte recorrente violação dos artigos 315, §2o, IV, do CPP, 489,
§1o, IV, do CPC, 619 do CPP e 1022 a 1025 do CPC, além dos artigos 2o, inciso X, 6o, §
2o, e 8o do Decreto no 11.846/2023.
Argumenta, em síntese, que o indulto da pena de multa não está condicionado
à inexistência de falta grave nos 12 meses anteriores à publicação do decreto, conforme o
§ 2o do artigo 6o do Decreto n. 11.846/2023. Salienta, assim, que o Tribunal de origem
teria sido omisso quanto à possibilidade de deferimento do indulto da pena de multa.
Apresentadas contrarrazões e contraminuta, o Ministério Público Federal se
manifestou pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos formais e impugnado o fundamento da decisão
agravada, conheço do agravo.
O recurso não merece prosperar.
Conforme relatado, a defesa pretende a concessão do indulto da pena de
multa, ao argumento de que não estaria condicionado à inexistência de falta grave nos 12
meses anteriores à publicação do decreto presidencial.
Sobre o pleito de indulto nos termos do Decreto 11.846/23, consta do acórdão
recorrido (e-STJ fl. 100/103):

O sentenciado cumpre a pena total de 19 (dezenove) anos e 8 (oito)dias de
reclusão, em razão das condenações proferidas em sete ações penais,
pela prática dos crimes previstos no artigo 157, “caput”; no artigo 157, §2°;
no artigo 155, “caput”; no artigo 155, § 4°; no artigo 129, “caput”; e no artigo
163, parágrafo único, III, todos do Código Penal (evento 11).
A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade da comutação de pena em
favor do sentenciado, nos termos do Decreto n. 11.846/23, notadamente em
Documento eletrônico VDA49645700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:40
Código de Controle do Documento: 1a700bca-6ff2-475f-a137-4123695a2352

relação ao atendimento do requisito subjetivo. Quanto ao atendimento ao
requisito observa-se que o Juízo de origem sequer o examinou, razão pela
qual a análise por este Tribunal pode configurar indevida supressão de
instância.
Considere-se, em aspecto inicial, que o indulto é uma manifestação de
clemência, por ato discricionário do chefe do Poder Executivo da órbita
federal (artigo 84, inciso XII, da Constituição da República), com requisitos e
extensão definidos no decreto expedido para esse fim.
Para a concessão do benefício, é necessário que o reeducando tenha cumprido,
no caso do requisito objetivo, certo lapso temporal de pena, até a data
estipulada pelo decreto. Em regra, o alcance da condição deve dar-se até o dia
25 de dezembro do ano de expedição do decreto.
Além disso, segundo Renato Marcão, é necessário, para o preenchimento do
requisito subjetivo, que o reeducando, tenha “comportamento no ambiente
prisional, primariedade, ausência de reincidência específica, personalidade
não estruturada para o crime etc.” (MARCÃO, Renato. Curso de Execução
Penal. 17a ed. São Paulo: Saraiva. 2019, p. 413).
No que tange ao requisito subjetivo do crime não impeditivo, encontra- se
disciplinado no artigo 6o do Decreto n. 11.846/23, que se transcreve:
[...]
Considere-se, em aspecto inicial, que o indulto é uma manifestação de
clemência, por ato discricionário do chefe do Poder Executivo da órbita
federal (artigo 84, inciso XII, da Constituição da República), com requisitos e
extensão definidos no decreto expedido para esse fim.
Para a concessão do benefício, é necessário que o reeducando tenha cumprido,
no caso do requisito objetivo, certo lapso temporal de pena, até a data
estipulada pelo decreto. Em regra, o alcance da condição deve dar-se até o dia
25 de dezembro do ano de expedição do decreto.
Além disso, segundo Renato Marcão, é necessário, para o preenchimento do
requisito subjetivo, que o reeducando, tenha “comportamento no ambiente
prisional, primariedade, ausência de reincidência específica, personalidade
não estruturada para o crime etc.” (MARCÃO, Renato. Curso de Execução
Penal. 17a ed. São Paulo: Saraiva. 2019, p. 413).
No que tange ao requisito subjetivo do crime não impeditivo, encontra- se
disciplinado no artigo 6o do Decreto n. 11.846/23, que se transcreve:
[...]
Nesse quadro, observa-se que o agravante não atende ao requisito subjetivo
ora examinado. Isso porque, conforme se vê do SEEU, ele praticou conduta
prevista como infração disciplinar de natureza grave, consistente no
cometimento de novo crime no dia 31.10.2023.
Além disso, observa-se que ele descumpriu as condições da prisão domiciliar,
em 09.08.2023; em 12.08.2023; em 15.08.2023; em 23.08.2023; em
04.09.2023; em 06.09.2023; em 15.09.2023; e em 07.10.2023 (sequenciais
298.2; 299.2; 300.2; 301.2; 314.2; 315.2; 316.2 e 327.2 – SEEU).
Posteriormente, em que pese ter sido após a publicação do Decreto n°11.846
/2023, as faltas foram reconhecidas e homologadas pelo Juízo da Execução, o
que, de fato, macula o requisito subjetivo ora analisado.
Documento eletrônico VDA49645700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:40
Código de Controle do Documento: 1a700bca-6ff2-475f-a137-4123695a2352

Desse modo, diante do não atendimento aos requisitos estabelecidos no
Decreto Presidencial, revela-se inviável a concessão do indulto em favor do
agravante.

Ao julgar os embargos de declaração, asseverou a Corte de origem, in verbis
(e-STJ fls. 126/130):

Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração podem ser interpostos em face de acórdãos proferidos pelos
Tribunais de Apelação, Câmaras ou Turmas. Visa o recurso de embargos de
declaração à correção de alguma ambiguidade, obscuridade, contradição ou ao
suprimento de eventual omissão. Considere-se, ainda, que os embargos de
declaração são cabíveis para a retificação de eventual erro material.
Quanto ao mérito, com a devida vênia, não assiste razão ao embargante.
Em análise da decisão colegiada proferida em sede de agravo em execução
penal, verifica-se que a irresignação foi inteiramente examinada.
Em ponderação acerca do tema controverso, o acórdão ora embargado não
padece de vício algum, estando devidamente fundamentado.
Transcreve-se trecho do voto condutor, ao expor os fundamentos pelos quais
não acolheu o pedido defensivo e manteve a decisão do Juízo Singular, que
não concedeu a comutação de parte da pena corporal em execução pelo
:
sentenciado
[...]
Verifica-se, ainda, que constou do r. acórdão recentes precedentes
jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de
Justiça dando respaldo ao entendimento adotado.
Por outro lado, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos trazidos pela parte, mas apenas aqueles capazes de, em tese,
robustecer a fundamentação por ele adotada.
Nessa linha de entendimento, colaciona-se precedente do Superior Tribunal
de Justiça:
[...]
Verifica-se, então, que estes embargos declaratórios buscam a reapreciação de
matéria já inteiramente debatida e analisada, o que não se admite. Registre-se,
inclusive, que especificamente quanto à pena de multa, o Juízo de origem não
foi objeto da decisão agravada, a qual limitou-se a indeferir a comutação da
pena corporal em razão do não atendimento ao requisito subjetivo.
Não se configura hipótese de acolhimento, inexistindo omissão, obscuridade,
ambiguidade e contradição.

Da leitura dos trechos acima transcritos, observa-se que a pretensão de
deferimento do indulto em relação à pena de multa constitui tese nova, sequer levantada
nas razões do agravo em execução defensivo, tampouco surgida no acórdão recorrido,
Documento eletrônico VDA49645700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:40
Código de Controle do Documento: 1a700bca-6ff2-475f-a137-4123695a2352

tendo sido suscitada apenas nos embargos de declaração opostos na instância
,
a quo
configurando inovação recursal.
Como bem observou o representante do Ministério Público Federal, às e-STJ
fl. 236):

Conforme se lê claramente da peça relativa ao agravo em execução, a
temática trazida pela Defensoria Pública de Minas Gerais – regimes jurídicos
diversos para o indulto em vista das diferentes penas (privativa de liberdade e
de multa) – não foi suscitada na origem, onde apenas se argumentou da
possibilidade do benefício no caso de ausência de homologação da falta grave
antes da edição do ato normativo presidencial, sem qualquer distinção entre os
tipos de pena.
Nesse sentido, o TJMG decidiu conforme o que lhe foi instado, entendendo
que a prática da falta grave nos doze meses anteriores à edição do decreto
.
presidencial inviabiliza o benefício
Não há, assim, violação ao artigo 619 do CPP.
Outrossim, não tendo sido a tese da diferença de regimes jurídicos levada à
instância de origem no momento correto, sendo certa a impossibilidade de
inovação temática em embargos de declaração, ausente o devido
prequestionamento da matéria, cujo debate não pode ser inaugurado na
presente via.

De fato, "Tendo o acórdão apreciado, de maneira aprofundada, todas as teses
defensivas, não há que se falar em vício interno, não sendo possível apreciar inovações
argumentativas realizadas pela parte embargante" (EDcl no AREsp n. 1.205.662/PB,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.).
7/2/2023
13/2/2023
No mesmo sentido: "A jurisprudência desta Corte não admite o pós-
questionamento, que ocorre quando, em sede de embargos de declaração, são
apresentadas novas teses na instância de origem" (AgInt no AREsp n. 2.449.274/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.).
17/6/2024
27/6/2024
Confiram-se, ainda, os seguinte julgados:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS
PAGAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
211/STJ.
PÓS-
QUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 492
DO CPC. AUSÊNCIA. DECISÃO DENTRO DOS LIMITES DO PEDIDO.
RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR CULPA DO COMPRADOR.
SÚMULA 543/STJ. PERCENTUAL DE RETENÇÃO DAS QUANTIAS
Documento eletrônico VDA49645700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:40
Código de Controle do Documento: 1a700bca-6ff2-475f-a137-4123695a2352

PAGAS. 25%. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
ORDEM DE PREFERÊNCIA. OBSERVÂNCIA.
[...]
3. A jurisprudência desta Corte não admite o pós-questionamento, que ocorre
quando, em sede de embargos de declaração, são apresentadas novas teses na
instância de origem.
[...]
(REsp n. 2.161.192/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
14/4/2025
23/4/2025

[...]
RECURSO ESPECIAL DE A L DA S. VIOLAÇÃO DO ART. 65, III, D, DO
CP.
RECONHECIMENTO
DA
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. TEMA QUE NÃO FOI SUSCITADO NA APELAÇÃO
DEFENSIVA, TAMPOUCO DEBATIDO NO TRIBUNAL A QUO. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
2. Os embargos de declaração opostos após a formação do acórdão, com o
escopo de prequestionar tema não veiculado anteriormente no processo, não
caracterizam prequestionamento, mas pós-questionamento. Incidência da
(AgRg no Ag n. 705.169/RJ, Ministra Maria Thereza de
Súmula 211/STJ.
Assis Moura, Sexta Turma, DJe
).
21/9/2009
2.1. Recurso especial não conhecido.
[...]
(REsp n. 1.705.609/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
10/4/2018
16/4/2018

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. INCLUSÃO DE
BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS OBJETO DE CONTESTAÇÃO E
RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO NA BASE DE CÁLCULO DO
FAP. RECURSOS RELATIVOS AO NEXO EPIDEMIOLÓGICO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. OFENSA AOS ARTS. 116 DO
CTN E A DISPOSITIVOS DA LEI N. 9.784/1999. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. INOVAÇÃO
RECURSAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EM RAZÃO DA
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM CASO DE ACOLHIMENTO DA
IMPUGNAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
FUNDAMENTOS
NÃO
IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF.
[...]
4. Quanto à alegação de ofensa aos arts. 116 do CTN e 24 e 59 da Lei 9.784
/1999, não se depreende do acórdão recorrido nenhum juízo de valor a
respeito dos referidos dispositivos legais ou das teses neles veiculadas, razão
pela qual não é possível conhecer do recurso especial em relação a eles, haja
vista a ausência de prequestionamento a atrair o óbice da Súmula n. 211 do
STJ, in verbis: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
Documento eletrônico VDA49645700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:40
Código de Controle do Documento: 1a700bca-6ff2-475f-a137-4123695a2352

despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo." Impende registrar que o acórdão que julgou os embargos de
declaração na origem afirmou expressamente que (fls. 538 e-STJ) o
argumento relativo à aplicação do art. 116 do CTN constitui inovação da lide.
[...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.731.970/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/11/2023
30/11/2023

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973.
VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
MANDATO CONFERIDO AO CAUSÍDICO. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
3. No caso, a questão encartada nos arts. 245 e 247 do CPC/1973 somente foi
trazida em sede de embargos de declaração, constituindo inovação recursal,
de modo a inviabilizar o exame na origem.
[...]
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.060.847/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/11/2021
17/12/2021

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA
E
ADULTERAÇÃO
DE
SINAL
IDENTIFICADOR
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR. NOVAS TESES TRAZIDAS NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 211/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...]
2. Os embargos de declaração interpostos após a formação do acórdão, com o
escopo de prequestionar tema não veiculado anteriormente no processo, não
caracterizam prequestionamento, mas pós-questionamento. Incidência da
Súmula no 211 do STJ. (AgRg no Ag n. 705.169/RJ, Rel. Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe
).
21/09/2009
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 982.366/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
1/3/2018
12/3/2018

Portanto, é vedado, em embargos de declaração, ampliar as questões
veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas, por
configurar inovação recursal e revelar falta de prequestionamento. Incidência da
Súmula 211 do STJ.
Com essas considerações, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial.
Documento eletrônico VDA49645700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:40
Código de Controle do Documento: 1a700bca-6ff2-475f-a137-4123695a2352

É como voto.

Documento eletrônico VDA49645700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:40
Código de Controle do Documento: 1a700bca-6ff2-475f-a137-4123695a2352

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2025/0171266-6
AREsp 2.934.340 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00092861620118130313 10313110009286003 10313110009286004
10313110009286005 10313110009286006 30740852920248130000
92861620118130313
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: HIGOR RIBEIRO DE AVILA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Comutação de Pena
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260551541<6414<15<0@
2025/0171266-6 - AREsp 2934340
Documento eletrônico VDA49488190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/08/2025 15:17:45
Código de Controle do Documento: 6AE10698-FEF0-48EF-8C0A-5AFCDE446818